Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A plataforma Serasa Limpa Nome é destinada ao recebimento de mensagens sobre supostas dívidas em atraso, registradas ou não perante ao cadastro de inadimplentes do Serasa Experian, cabendo ao consumidor, conforme sua vontade livre e consciente, recusar ou aderir às propostas de renegociação dos débitos.
2. Assim, a tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, não se verifica qualquer documento que aponte no sentido de que o consumidor tenha sido cobrado de forma vexatória ou desproporcional em razão das dívidas indicadas. Igualmente, inexiste elemento probatório atestando que, por conta das dívidas alegadamente prescritas, tenha havido a inscrição irregular do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
4. A parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). O acervo probatório não demonstra a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de crédito do apelante.
5. Apelação conhecida e desprovida.